Tribunal: TJMT
Processo: 0001963-53.2011.8.11.0009
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001963-53.2011.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (APELADO), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADVOGADO DATIVO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – COBRANÇA DE HONORÁRIOS – LEGALIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há ocorrência de ilegitimidade passiva em razão da não participação do Estado na ação que deu causa a pretensão.

2.

A atualização dos juros de mora se dá a partir da citação do devedor e a correção monetária a contar do arbitramento dos honorários.

3. Honorários arbitrados devem atentar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Colíder, nos autos dos Embargos à Execução identificada pela numeração única: 0001963-53.2011.8.11.0009, opostos em desfavor de
ROGÉRIO LAVEZZO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id: 121134127 – páginas 15 a 18).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 121134127 – 23 a 33), ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação de execução, do excesso de execução e excesso constatado no cálculo do exequente.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo o feito sem resolução de mérito, ou, alternativamente, que seja reformada a sentença, afastando os excessos apontados.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 121134127 – páginas 59 a 71), requerendo o desprovimento do presente recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em razão da inexistência de interesse público e coletivo capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de se manifestar nesses autos (Id: 121134127 – páginas 80 a 81).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, opostos em desfavor de
ROGÉRIO LAVEZZO
.

A parte Apelante alega ser ilegítima para figurar no polo passivo da ação executória, bem como que há excesso na execução.

Pois bem.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Consoante relatado, o Apelante sustenta a tese de que não foram observados os ditames legais para a concessão da assistência judiciária gratuita.

Aduz que deveria ter sido notificado para cumprir com o seu dever e providenciar defensor público para que pudesse acompanhar os processos.

Busca demonstrar que não possui responsabilidade civil com a matéria em questão, e assim busca a reforma de decisão.

A falta de participação do Estado executado no processo em que foi fixado honorário advocatício em favor do advogado exequente não gera a improcedência da pretensão, visto que se trata de cobrança através da qual o Apelado busca a satisfação do seu crédito, oriundo de decisão judicial transitada em julgado.

Saliento ademais que, a ausência de comprovação de solicitação dos serviços da Defensoria Pública, por si só não possui respaldo suficiente para a reforma da sentença atacada, pois não pode ser exigida do apelado a prova de que o Juízo tomou tais providências, cabendo-lhe tão somente acatar a nomeação imposta.

A propósito, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. CONDENAÇÃO DO ESTADO NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSENTE. 1. Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. 2. Agravo regimental não provido.( AgRg no REsp 685.788/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 07/04/2009)”

E ainda, observa-se o entendimento quanto à imutabilidade da coisa julgada:

“QUARTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO No 32528/2013 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE JAURU APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — DEFENSOR DATIVO — NOMEAÇÃO PELO JUIZ — DIREITO AO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS — TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL — EXISTÊNCIA — CERTIDÃO EMITIDA PELO RESPECTIVO JUÍZO — QUANTUM FIXADO — IMUTABILIDADE — COISA JULGADA. São devidos honorários advocatícios ao profissional da advocacia nomeado defensor dativo, constituindo título executivo judicial a certidão emitida pelo respectivo juízo. Impossível, no caso, a alteração do quantum fixado, visto que revestido da imutabilidade da coisa julgada. Recurso não provido. Ap, 17403/2013, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 30/10/2013”

“APELAÇÃO – COBRANÇA DE HONORÁRIOS – DEFENSOR DATIVO – NOMEAÇÃO PELO JUIZ – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ARBITRADOS – MANTIDOS – PROVIMENTO NEGADO. 1. Não há ocorrência de ilegitimidade passiva em razão da não participação do Estado na ação que deu causa a pretensão. 2. A atualização dos juros de mora se dá a partir da citação do devedor e a correção monetária a contar do arbitramento dos honorários. 3. Honorários arbitrados devem atentar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Provimento negado. (Ap 32528/2013, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2014, Publicado no DJE 03/03/2014) (TJ-MT - APL: 00005992920118110047 32528/2013, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/02/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2014)”

Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO RECURSAL

O cerne da questão restringe-se analisar se os honorários arbitrados estão exorbitantes, vindo a ferir o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nos termos do artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, é direito do cidadão o acesso ao contraditório e a ampla defesa.

Neste norte, é dever do Estado garantir aos necessitados, o direito a uma defesa técnica e de qualidade em juízo, para que se possa dar credibilidade ao devido processo legal.

Em se tratando de pessoa carente, cabe ao ente estatal garantir a sua defesa, por meio de Defensor Público. Nas localidades onde não haja Defensoria Pública, ou se houver não suportar a grande demanda, cabe ao Juiz nomear um defensor dativo, não eximindo o Estado de sua responsabilidade.

Essa nomeação do advogado dativo permite a realização dos atos processuais, assegurando ao acusado o cumprimento dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, tendo sido comprovada a atuação do requerente, ora apelado, como defensor dativo, designado através de determinação judicial, para o patrocínio de defesa em juízo de pessoa carente, a consequência lógica é a existência de direito à remuneração relativamente à prestação dos serviços profissionais.

Apenas para registro, segue o precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. CONDENAÇÃO DO ESTADO NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSENTE. 1. Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 685.788/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 07/04/2009)”

In casu, a cobrança dos honorários está embasada por cópia de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Colíder, em favor do Apelado.

A cobrança dos honorários advocatícios se dá de forma a garantir ao profissional o recebimento do que lhe é devido em razão dos serviços prestados.

O valor arbitrado sofre a devida atualização e correção monetária para assegurar a devida desvalorização sofrida pela moeda em razão da instabilidade do mercado financeiro.

Atualização esta que deve seguir os parâmetros legais, evitando o excesso de execução.

Eis o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA -OMISSÃO - OCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS. 1.- A jurisprudência deste Tribunal é iterativa em reconhecer que, na cobrança de honorários sucumbenciais, o termo inicial dos juros moratórios é o da data da citação do executado no processo de execução de honorários advocatícios que eventualmente venha a ser proposto. 2.- Os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, sofrem correção monetária a partir do seu arbitramento. Precedentes. 3.- Embargos de Declaração acolhidos para sanar omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária, sem alteração, contudo, no mérito do julgado. (EDcl no AgRg no AREsp 249.813/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 20/06/2013).”

Sendo assim, entendo que a cobrança dos juros moratórios se inicia a contar da citação válida do devedor, e a correção monetária a contar da data do arbitramento dos honorários.

Prossigo salientando que quando do arbitramento dos honorários devemos levar em consideração o trabalho desenvolvido pelo defensor dativo.

Vale ressaltar que a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade deve estar presentes a todo o momento, de modo que não cause enriquecimento sem causa.

Conforme relato, para efeito de justiça entendo justo e certo manter o valor dos honorários arbitrados, por encontrar-se em um patamar satisfatório, pois foi fixado levando em consideração o que preconiza a legislação vigente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Ainda,
DETERMINO
a majoração dos honorários sucumbenciais em
2% (dois por cento)
,
totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa
, art. 85, §11°, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023